Tribunal: STF
Processo: SL 1768
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de liminar. Declaração de inconstitucionalidade de cargos em comissão e função de confiança. Proibição à reposição de vacâncias. Procedência do pedido.
I.	Caso em exame
1. 	Pedido de suspensão de acórdão em que o Tribunal de Justiça local proibiu novas nomeações para cargos e funções públicas previstos em leis municipais declaradas inconstitucionais, mesmo durante o período em que foram modulados os efeitos da decisão.
II.	Questão em discussão
2.	 Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.
III.	Razões de decidir
3.	Existência de risco de grave lesão à ordem pública. A vedação imposta pelo ato impugnado põe em risco a continuidade de serviços públicos essenciais.
IV.	Dispositivo
4.	Pedido que se julga procedente.
__________
Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 37, II e V; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.
Jurisprudência citada: STP 914 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente; SL 1.547 AgR (2022), Rel. Min. Luiz Fux - Presidente; SL 836 AgR (2015), Rel. Min. Ricardo Lewandowski - Presidente.

    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Caieiras, para impugnar acórdão em que Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vedou novas nomeações para cargos e funções públicas previstos em leis municipais declaradas inconstitucionais, mesmo durante o período em que foram modulados os efeitos da decisão.

    2. Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para impugnar dispositivos das Leis Complementares n.º 5.899/2023 e n.º 5.898/2023 do Município de Caieiras. Sustentou que tais normas são inconstitucionais, pelas seguintes razões: (i) criaram cargos em comissão e função de confiança para exercer atribuições ordinárias, descritas de forma genérica, que prescindem de relação de especial confiança; (ii) fixaram percentual ínfimo dos cargos em comissão a serem ocupados por servidores efetivos; e (iii) atribuíram atividades próprias da advocacia pública ao ocupante do cargo em comissão de “Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos”. Alegou a desconformidade dos dispositivos impugnados com a tese fixada no Tema 1.010 da Repercussão Geral (RE 1.041.210, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. e, 28.09.2018).

    3. O pedido foi julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos e expressões impugnados relativos à função de confiança de controlador interno e aos cargos em comissão de “Assessor Especial Interno”, “Assessor de Comunicação”, “Assessor de Convênios”, “Assessor de Políticas Assistenciais”, “Assessor de Departamento”, “Assessor de Interlocução Local” e “Assessor de Relações Governamentais”. O pedido foi julgado improcedente em relação (i) ao cargo de “Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos” e (ii) à reserva de 10% dos cargos comissionados para servidores efetivos. Os efeitos da decisão foram modulados, concedendo-se o prazo de 120 dias, a contar de 01.01.2025, para que o Município adotasse as providências administrativas necessárias para a reestruturação de seu quadro de pessoal. Assegurou-se, ainda, a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos ocupantes desses cargos, diante de seu caráter alimentar. Proibiu-se, desde então, novas nomeações para os cargos e funções declarados inconstitucionais.

    4. Essa decisão constitui o objeto do pedido de suspensão de liminar. A parte requerente se insurge especificamente contra a proibição de novas nomeações dentro do prazo de modulação de efeitos da decisão impugnada. Defende que a manutenção dos efeitos desse ato causa risco de grave lesão à ordem pública, tendo em vista a redução de mais de dois terços dos cargos em comissão da administração municipal. Alega que a vacância de cargos em comissão ocorre por motivos variados, como óbito, exoneração, aposentadoria e licenças médicas, sendo inviável a nomeação de servidores efetivos durante a campanha eleitoral (cf. art. 73 da Lei n.º 9.504/1997). Sustenta, assim, que a impossibilidade de novas nomeações “certamente redundará na falta de servidores”.

    5. O Ministério Público do Estado de São Paulo, autor na ação de origem, apresentou contestação. Destaca que a decisão impugnada concedeu quase dez meses para a adequação da estrutura municipal. Argumenta que não há qualquer elemento que demonstre risco de paralisação das atividades da administração local ou probabilidade de vacância de parcela significativa dos 140 cargos declarados inconstitucionais.

    6. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

Suspensão de Liminar. Constitucional. Administrativo. Tribunal de Justiça de São Paulo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal. Criação de cargos em comissão. Vedação de novas nomeações. Grave risco de lesão à ordem pública não demonstrado. Perigo de dano inverso. Parecer pelo indeferimento do pedido.

    7. É o relatório. Decido.

    8. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 

    9. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação dos art. 37, II e V, da Constituição.

    10. Este Tribunal tem admitido pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia - Presidente, j. 07.04.2017). No caso, considero configurada a legitimidade do Município de Caieiras para apresentar o pedido de suspensão, já que a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tinha por objeto legislação que dispõe sobre cargos e funções do seu quadro de pessoal.

    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. 22.10.2015.

    12. No caso em exame, a decisão que se busca suspender atinge aproximadamente 140 cargos em comissão e/ou funções de confiança. O Tribunal local, apesar de ter concedido prazo para a adaptação da legislação municipal à declaração de inconstitucionalidade, vedou de imediato novas nomeações para essas funções. Diante desse cenário, reconheço que a manutenção dos efeitos do acórdão impugnado tem potencial para causar grave lesão à ordem pública, em razão de seus potenciais efeitos danosos para a continuidade do serviço público. Veja-se, no mesmo sentido: SL 1.753, sob minha relatoria, j. em 20.09.2024.

    13. Veja-se que, ao analisar a constitucionalidade de normas que preveem o regime de recuperação fiscal, esta Corte reconheceu que a possibilidade de reposição de vacâncias está ligada à continuidade do serviço público. Confira-se trecho da ementa do precedente:

Ementa: Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. LC nº 178/2021. Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal e Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal. Alterações no Regime de Recuperação Fiscal da LC nº 159/2017 e na Lei de Responsabilidade Fiscal.
(...)
9. Proibição de reposição de vacâncias (art. 8º, IV e V, da LC nº 159/2017, com redação conferida pela LC nº 178/2021). A submissão de reposição de vacâncias de cargos públicos à autorização no Plano de Recuperação Fiscal, ato administrativo complexo que demanda anuência de diversos órgãos federais, além de aprovação final do Presidente da República, afronta a autonomia dos Estados e Municípios, o princípio da proporcionalidade na vertente da proibição do excesso e interfere diretamente na continuidade administrativa dos serviços públicos estaduais e municipais.
(...)
18. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 8º, IV e V, da LC nº 159/2017, com a redação conferida pela LC nº 178/2021, para autorizar a reposição de cargos vagos pelos entes federados que aderirem ao Regime de Recuperação Fiscal instituído por aquele diploma normativo, desde que observados os requisitos legais pertinentes; (...).
(ADI 6.930, sob minha relatoria, j. 03.07.2023, grifos acrescentados).

    14. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para suspender os efeitos do acórdão proferido na ação direta de inconstitucionalidade nº 2036421-18.2024.8.26.0000 quanto à vedação de  nomeações para os cargos e funções declarados inconstitucionais. A presente ordem de suspensão cessará seus efeitos com o esgotamento do prazo de modulação temporal dos efeitos da decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ou com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal (art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992).

Publique-se.

Brasília, 23 de setembro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso    
Presidente